Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-98.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Audiência por videoconferência. Arma de fogo. Apreensão e perícia. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e os adolescentes infratores, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20 e 52/20 do Tribunal.
5 - A apreensão e a perícia da arma usada no ato infracional análogo ao crime de roubo são dispensáveis para que se reconheça a circunstância do emprego de arma de fogo quando as demais provas, sobretudo as declarações da testemunha e confissão dos adolescentes, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
6 – A gravidade do ato infracional - roubo cometido com concurso pessoas e com emprego arma de fogo - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis dos apelantes, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
7 – Apelação não provida.